Tribunal: TJES
Processo: 5019955-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019955-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE SCHEILA BASTOS MIRANDA
RECORRIDO: ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019955-21.2024.8.08.0024

Recorrente:
JANE SCHEILA BASTOS MIRANDA

Recorrida:
ALM SEGURADORA S.A. – MICROSSEGURADORA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. COBERTURA SECURITÁRIA DE CESTA BÁSICA. RECUSA DE PAGAMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA NA PROPORÇÃO DA COTA-PARTE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. AUTORA NÃO COMPROVA TER BUSCADO O RECEBIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JANE SCHEILA BASTOS MIRANDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais movida em face de ALM SEGURADORA S.A. – MICROSSEGURADORA.

Na inicial, a autora alegou ser beneficiária de seguro de vida contratado pelo seu esposo, falecido em 30/08/2022. Sustenta que, embora a seguradora tenha efetuado o pagamento da indenização por morte e da assistência funeral, deixou de cumprir integralmente o contrato ao não fornecer o benefício “cesta básica”, no valor de R$8.184,76. Pleiteou o recebimento integral do valor, bem como indenização por danos morais, fixada em R$10.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5019955-21.2024.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA a pagar indenização securitária à
Requerente
: JANE SCHEILA BASTOS MIRANDA no valor de R$ 2.046,19 (dois mil e quarenta e seis reais e dezenove centavos), com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), a contar da data em que a indenização deveria ter sido paga, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pleiteando a condenação da recorrida ao pagamento integral da verba contratual relativa à “cesta básica” e a reforma da sentença quanto ao não reconhecimento do dano moral. Alega que a negativa parcial da seguradora constitui inadimplemento contratual e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da sentença, com base na ausência de requerimento específico da indenização por meio da solicitação do cartão alimentação e na inexistência de conduta abusiva.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Restou incontroverso o vínculo contratual entre as partes e a existência de cláusula expressa prevendo o fornecimento de “cartão alimentação” no valor de R$8.184,76, em caso de falecimento do titular do seguro. O óbito do segurado também não é objeto de controvérsia. A tese da seguradora de que não teria havido solicitação expressa do benefício “cesta básica” é insuficiente para afastar sua obrigação, sobretudo diante da ausência de demonstração de exigência formal nesse sentido.

Ora, sendo inequívoca a previsão contratual, o pagamento é devido, independentemente de novo requerimento, bastando o aviso de sinistro e a documentação comprobatória da morte, que foi providenciada pela autora. Eventuais exigências unilaterais que não estejam no contrato não podem ser opostas para frustrar a legítima expectativa da beneficiária.

Todavia, correta a limitação da indenização securitária à cota-parte devida à autora. Isso porque, consoante apólice de seguro, acostada aos autos, não há beneficiários específicos indicados para o recebimento do capital segurado, de modo que, conforme estabelece o art. 792 do Código Civil, a indenização deve ser paga aos herdeiros do segurado, observada a ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829 do mesmo código.

No caso, tendo o falecido deixado viúva e três filhos, correta a divisão em partes iguais entre os quatro herdeiros, razão pela qual à autora, na qualidade de viúva, corresponde o valor de R$2.046,19, equivalente a 1/4 da indenização total de R$8.184,76.

Ademais, em relação ao documento trazido aos autos em sede de réplica, vislumbro que não se trata de documento novo, seja porque esse não foi formado após a petição inicial ou a contestação, seja porque não comprovado, pela parte recorrente, o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 435, do Código de Processo Civil, ocorrendo assim, a sua preclusão. Infere-se ainda, que o referido documento refere-se a apólice nº 00150200056, assinado em 2019, enquanto que a apólice nº 001502000145, era a que estava em vigor no momento do sinistro, abrangendo o período de 01/09/2021 a 31/08/2022.

No tocante aos danos morais, entendo também acertada a sentença ao indeferir a pretensão indenizatória. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não se verifica nos autos. Não há comprovação de conduta abusiva, reiterada ou que tenha submetido a autora a situação vexatória ou humilhante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)